Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706615-63.2023.8.07.0009 RECORRENTE: LUCIANO MACEDO MARTINS RECORRIDO: LUCAS GUILHERME FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO ANTERIOR AO ATO DE CONSTRIÇÃO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de desconstituição da constrição incidente sobre o veículo objeto dos autos, manutenção da posse e reconhecimento da propriedade. 2. A Súmula no 375 do STJ preceitua que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, cabe ao credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência quando não houver registro da penhora do bem alienado, visto que a boa-fé se presume, enquanto a má-fé se prova (Tema Repetitivo no 243). 4. Se a alienação do bem ocorreu anteriormente à decretação do ato constritivo, sem que o réu/embargado apresentasse provas suficientes da existência de má-fé do terceiro adquirente, quando da celebração do negócio jurídico, mostra-se inviável o reconhecimento de fraude à execução. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de fraude à execução. Ademais, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUCIANO MACEDO MARTINS, OAB/DF 46.622 (ID 61626929). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado LUCIANO MACEDO MARTINS, OAB/DF 46.622 (ID 61626929). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005